Tribunal: TJSP
Processo: 0000028-67.2018.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido recebendo substância entorpecente no interior do sistema prisional – Pena mantida – Multa fixada de acordo com a legislação em vigor - Regime mantido em virtude da comprovada reincidência - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000028-67.2018.8.26.0638, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ROBSON JESUS LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000028-67.2018.8.26.0638 -Voto no 33.510
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000028-67.2018.8.26.0638
APELANTE: ROBSON JESUS LOPES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2a VARA CRIMINAL

VOTO No 33.510
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes
Recurso da
defesa
Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas

Acusado surpreendido recebendo substância entorpecente no
interior do sistema prisional
Pena mantida
Multa fixada de
acordo com a legislação em vigor - Regime mantido em virtude da
comprovada reincidência - Apelo improvido.
A r. sentença de fls. 310/316, cujo relatório se
adota, condenou ROBSON JESUS LOPES ao cumprimento da pena de 07
(sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o
artigo 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, absolvendo-o da imputação
atinente ao artigo 35, caput, da Lei de Drogas.
Inconformado, apela o acusado pugnando por sua
absolvição, aos argumentos, em resumo, de atipicidade da conduta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000028-67.2018.8.26.0638 -Voto no 33.510
3
fragilidade probatória. Alternativamente, almeja o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, em seu patamar máximo, e a redução da pena de multa (fls.
342/350).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
353/357), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 367/369).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 15 de
novembro de 2017, por volta de 09h40min, nas dependências da
Penitenciária Masculina Rural, localizada na Rodovia SP 294, cidade de
Tupi Paulista e comarca de São José dos Campos, Robson Jesus Lopes
adquiriu, para fins de tráfico, 203 (duzentos e três) porções de maconha,
com peso líquido de 157,10g (cento e cinquenta e sete gramas e dez
decigramas), o que fazia sem autorização legal ou regulamentar.
Apurou-se que, no dia dos fatos, um indivíduo
não identificado, fazendo-se passar por Maria Aparecida de Jesus, mãe do
acusado, estaria lhe enviando, via Sedex, substância entorpecente.
A droga ingressou no estabelecimento prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000028-67.2018.8.26.0638 -Voto no 33.510
4
mas os agentes penitenciários sentiram forte odor vindo da caixa que
havia sido enviada para o acusado.
Diante disso, revistaram a referida caixa e
localizaram alguns saquinhos de fumo desfiado, da marca Dumelhor,
dentro dos quais estavam as drogas.
Indagado a respeito, o acusado confirmou que
havia maconha no meio dos pacotes de fumo desfiado.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 05/06), o
auto de exibição e apreensão (fls. 07), os laudos periciais (fls. 70/71 e
72/73) e, sobretudo, o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 25/27).
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa da
prova amealhada.
Ouvido em declarações na fase inquisitorial (fls.
58), confirmou o apelante que, à época dos fatos, forneceu os dados da
sua genitora para que um indivíduo, cujo nome preferiu não declinar,
enviasse uma encomenda.
Em Juízo, conforme se depreende da reprodução
da mídia digital, afirmou ter feito amizade com um indivíduo no interior do
presídio, o qual prometeu ajudá-lo mandando uma encomenda, via Sedex,
assim que fosse liberado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000028-67.2018.8.26.0638 -Voto no 33.510
5
Para tanto, forneceu o nome e endereço de sua
genitora sem que ela soubesse, mas não imaginava que receberia as
substâncias entorpecentes.
E o conjunto probatório coligido, como se verá,
firmou-se efetivamente em seu desfavor.
Com efeito.
Os
agentes
penitenciários
Gustavo
Moraes
Rodrigues e Fabiano Bezerra da Silva relataram que, no dia dos fatos,
chegou uma encomenda postal em nome do acusado, razão pela qual
realizaram a revista, em razão do forte odor de maconha.
Indagaram o acusado, que, por sua vez, assumiu
que havia droga na caixa e que um amigo tinha enviado com o nome de
sua genitora (fls. 24, 53 e mídia digital).
Como se vê, as coerentes versões emprestadas ao
fato pelos agentes penitenciários, principalmente aquelas colhidas sob o
crivo do contraditório, cuidaram de ratificar, à saciedade, a imputação
contida na denúncia, no sentido de que o apelante realmente recebeu,
para o fim de tráfico, toda a droga que restou apreendida.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de agentes de segurança é bastante à
condenação, mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000028-67.2018.8.26.0638 -Voto no 33.510
6
que tivessem eles interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o
ora apelante.
Inquestionável
a
validade
dos
depoimentos
prestados por agentes penitenciários. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir
como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS CORPUS VALIDADE DO DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO DE
MELLO Julgamento em 26/03/1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000028-67.2018.8.26.0638 -Voto no 33.510
7
No mesmo sentido, confira-se posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente
quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp 1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX FISCHER

Julgamento em 28/11/17, DJe de 13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia aos depoimentos
dados pelos agentes penitenciários nestes autos, pois, repita-se,
produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que tivessem
a mínima pretensão de incriminar o apelante injustamente, mormente
diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso
de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Merece destaque, igualmente, o fato de que não
seria sequer possível a oitiva de testemunhas estranhas aos quadros da
administração penitenciária, dado o local em que tudo aconteceu, valendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000028-67.2018.8.26.0638 -Voto no 33.510
8
sublinhar, ainda, que a localização do entorpecente foi corroborada pelo
próprio apelante e sem rebuços.
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime de tráfico ilegal de entorpecente, porquanto fartamente
evidenciado que a droga ao apelante pertencia e que ao comércio ilegal no
interior do presídio era destinada, mercê da quantidade confiscada
(incompatível com aquela normalmente ostentada por um mero usuário
ou viciado) e da clandestinidade do seu porte.
Portanto, era mesmo imperativa e foi bem
decretada a condenação.
Desmerece reparo a dosimetria da pena levada a
efeito.
Agiu com acerto o MM. Juiz sentenciante ao
estabelecer a pena de partida em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal,
tendo em vista a quantidade de droga que o apelante pretendia levar para
o interior do presídio.
Ao depois, na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (fls.
175

Proc.
no
7001898-85.2005.8.26.0637 1a Vara Criminal de São José dos Campos),
reputo acertada a elevação da pena em 1/6 (um sexto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000028-67.2018.8.26.0638 -Voto no 33.510
9
Inexistiram
circunstâncias
atenuantes
que
devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, correto o
reconhecimento da causa de aumento contida no artigo 40, III, da Lei no
11.343/06 (infração cometida nas dependências do estabelecimento
prisional), com majoração da reprimenda em mais 1/6 (um sexto).
Ainda na mesma fase, não era mesmo o caso de
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em virtude da comprovada reincidência.
Com isso, ausentes outras causas modificadoras
aplicáveis, conservo a pena do apelante na forma como estipulada na r.
sentença.
Convém frisar, por oportuno, que a pena de multa
foi fixada de acordo com a legislação em vigor e não merece qualquer
reparo.
O regime de cumprimento de pena, em face do
quantum de pena imposto e da reincidência, foi estipulado com absoluta
correção.
Também em função disso, inconcebível se cogitar
na substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000028-67.2018.8.26.0638 -Voto no 33.510
10
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo, mantida íntegra a respeitável sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator